Tribunal: TJDFT
Processo: 0724747-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Admissível a concessão de liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares descritas no art. 319 do Código de Processo Penal, quando o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça.
2. Ordem concedida.